Tribunal: TJDFT
Processo: 0740544-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740544-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JANDSON ANDRADE DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra JANDSON ANDRADE DE VASCONCELOS, embora tenha concedido a liminar de busca e apreensão do veículo, determinou que, independentemente da localização do bem, houvesse a citação do requerido. Nas razões recursais (ID 51661351), a instituição agravante argumenta que as demandas fundadas em pedido de busca e apreensão devem observar procedimento próprio, previsto no Decreto Lei no 911/69, em especial o art. 3o, § 3o, do aludido Decreto Lei, ou seja, somente após a apreensão do bem é que o devedor está autorizado a se defender. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para considerar citado o requerido, iniciando-se o prazo para a contestação, somente após a apreensão do veículo. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É a síntese do que interessa. Decido. Verifica-se em consulta aos autos de origem que foi prolatada sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença (ID 182088038 do processo referência), não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator